Tribunal: TJDFT
Processo: 0730398-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730398-50.2019.8.07.0001 RECORRENTES: ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES NO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOMAHAWK, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOMAHAWK RECORRIDOS: ROGÉRIO COSTA DE ARAÚJO PEREIRA, JOSÉ DE ANCHIETA MACEDO CARVALHO, MAGNUS PACHECO QUINTANA, ANA MARIA DO CARMO ROMA, VITOR HUGO PEREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. NATUREJA JURÍDICA DE ASSOCIAÇÃO. INADIMPLÊNCIA DOS CONDÔMINOS. DIREITO DE AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de ação de produção antecipada de provas para exibição de documentos contábeis de condomínio irregular. 2. A inadimplência dos autores não tem o condão de impedir-lhes de exercer o direito de ação, garantido constitucionalmente, tampouco retira-lhes o interesse de agir. 3. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores (CC 49-A). 4. Os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa (§8o do art. 85 do CPC), caso a condenação baseada no valor da causa se mostrar irrisória. 5. Apelo dos réus conhecido e não provido. Apelo dos autores conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, §3o, inciso VII, do Código Civil, sustentando estar prescrito o direito de ação aos recorridos, pois entre a inadimplência e o pedido judicial de exibir livros e documentos transcorreram mais de 3 (três) anos; b) artigo 17 do Código de Processo Civil, argumentando que o recorrido Vitor Hugo não tem legitimidade ativa, pois se desligou dos quadros da recorrente e aderiu à Cooperativa em 19/7/2019. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 206, §3o, inciso VII, do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo fundamento, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 17 do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Apesar das alegações dos réus de que Vitor Hugo Pereira de Oliveira tenha solicitado seu desligamento dos quadros da associação e do condomínio, não trouxe aos autos provas destes fatos, tendo em vista que a notificação de desligamento copiada no texto da contestação é referente à Cooperativa Habitacional do Setor Habitacional Jardins Lago Norte (ID. 17442556 – Pág. 5), que não é parte desses autos. Logo, não há se falar em ilegitimidade ativa de Vitor Hugo Pereira de Oliveira e nem de litigância de má-fé” (ID 19704076) Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, também é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025